Tribunal: TJSP
Processo: 2173031-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal para a cobrança de ICTMD – Exceção de Pré-executividade - Decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade confirmada – Questão que envolve matéria dependente de prova - Recurso de agravo desprovido.